Tribunal: TJES
Processo: 0000120-79.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000120-79.2022.8.08.0032

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: FRANCIS JUNIOR DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de tráfico de drogas, uma vez que a materialidade restou estampada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e laudo de química forense, assim como a autoria, pois os policiais, quando ouvidos em Juízo, relataram que apreenderam grande quantidade de droga, na residência do acusado, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, além de uma balança de precisão.

2. Reconhecida a traficância, incabível o pedido de desclassificação, para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

3. Correta a exasperação da pena-base, em 07 (sete) anos de reclusão, tendo em vista a grande quantidade da droga apreendida (01 kg de maconha), a permitir maior reprovabilidade da conduta, já que o art. 42, da Lei nº 11.343/06, prepondera sobre as circunstâncias do art. 59, do CP, sendo razoável e proporcional.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000120-79.2022.8.08.0032
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: FRANCIS JUNIOR DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANO VIVAS DE OLIVEIRA - ES13614-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por

FRANCIS JUNIOR DOS SANTOS SILVA

contra a sentença (fls. 387/394) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara de Mimoso do Sul/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06), às penas de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses, de reclusão, em regime fechado, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Em razões recursais (fls. 411/444), a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu, por ausência de provas lícitas, ou a sua desclassificação para o delito de posse, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Subsidiariamente, requer que a pena-base, seja fixada no mínimo legal.

Contextualizando o caso, narra a denúncia que, no dia 20/11/2021, o corréu ANDREI PROFIRO DA SILVA foi abordado, ao tentar se evadir de sua residência, na posse de 57 (cinquenta e sete) pinos de cocaína, uma porção de 320 (trezentos e vinte) gramas de maconha, 07 (sete) buchas de maconha e 05 (cinco) pedras de crack, sendo que confessou o crime, indicando que a maconha era fornecida pelo acusado FRANCIS.

Descreve ainda a peça acusatória, que no dia 08/02/2022, policiais civis e militares cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do réu FRANCIS, onde foi apreendido 01 (um) quilo de maconha, além de balança de precisão e R$ 1.697,00 (mil, seiscentos e noventa e sete reais), em espécie.

Em relação ao pedido absolutório, verifico que a materialidade restou estampada, pelo boletim unificado (fls. 115/117) auto de apreensão (fls. 118/119), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 120/121) e laudo de química forense (fls. 228).

Por sua vez, a autoria também está comprovada, pois o policial militar HUMBERTO TEIXEIRA GOMES (mídia de fls. 367), em Juízo, relatou que conhece o acusado FRANCIS por seu envolvimento no tráfico de drogas, sendo que ele foi preso, a partir de uma operação conjunta, entre a polícia militar e a polícia civil, com quantidade elevada de drogas.

De igual modo, a testemunha JOSÉ LUCAS GUEDES CHANCA (mídia de fls. 367), também policial militar, narrou que apreendeu uma grande quantidade de drogas na residência do réu FRANCIS, e que já o conhecia, sabendo informar, que ele sempre vendeu entorpecentes.

Destarte, a versão dos policiais militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do acusado, não é suficiente para desmerecer os convincentes e harmônicos depoimentos colhidos. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 3.
Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.(...)” (grifo nosso) (AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.)

Outrossim, quanto a alegação de que inexistiam indícios, para fundamentar a expedição do mandado de busca e apreensão, sendo ilícita a prova, tenho que pretensão não deve ser acolhida.

Isto porque, a decisão da Magistrada foi proferida com base em prévia investigação, realizada pela polícia civil, apontando o acusado FRANCIS, como um dos fornecedores de drogas na região de Mimoso do Sul, sendo motivo suficiente para autorização da busca e apreensão, para melhor esclarecer a autoria e a materialidade do delito investigado.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente, também do STJ:

“(...) 1.
Hipótese em que a Magistrada singular, referendada pela Corte local, motivou adequadamente o deferimento da busca e apreensão na residência do Agravante. Com efeito, foi destacado que, de acordo com as investigações preliminares realizadas pela Polícia Civil, haveria "razoáveis indícios de que os investigados [fariam] parte de associações criminosas responsável por vários crimes praticados nesta cidade e região, além de integrarem facções criminosas de grande repercussão, tanto no Estado quanto no País, praticando crimes em série", evidenciando-se a necessidade da medida invasiva "como forma de melhor esclarecer a autoria e a materialidade dos crimes apurados
(...)". (grifo nosso)

(AgRg no RHC n. 162.614/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.)

Deste modo, inviável o acolhimento do pleito absolutório, uma vez que o acusado foi preso em flagrante delito, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, pois guardava em sua residência, aproximadamente 1 (um) quilo de maconha, além de uma balança de precisão e dinheiro em espécie, o que configura o crime de tráfico de entorpecentes.

Decerto que, em sendo reconhecida a autoria e a materialidade do crime de traficância, não subsiste o pedido defensivo de desclassificação, para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Por fim, a defesa requer a fixação da pena-base, no mínimo legal.

Todavia, tenho que deve ser mantida a reprimenda, estabelecida em 07 (sete) anos de reclusão, pois a Magistrada, corretamente, exasperou a pena-base, com fulcro no art. 42, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a grande quantidade de droga apreendida (01 kg de maconha), a permitir maior reprovabilidade da conduta, já que preponderante sobre as circunstâncias do art. 59, do CP, sendo razoável e proporcional.

Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) .3.
Na primeira fase da dosimetria, o magistrado fixou a pena base em 07 (sete) anos de reclusão, com base no art. 42 da Lei 11.343/06 (natureza e quantidade das drogas apreendidas), não merecendo qualquer reforma já que o aumento empregado não se mostra desproporcional, além de ter sido devidamente fundamentado.
(...)” (grifo nosso)

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024140043639, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 4994678),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.